Tribunal: TJPA
Processo: 0002866-28.2016.8.14.0010
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002866-28.2016.8.14.0010

RECORRENTE: JOSE LAURO FARIAS PANTOJA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº 0002866-28.2016.8.14.0010

RECORRENTE: JOSÉ LAURO FARIAS PANTOJA

DEFESA: EDER RAYLLER LOUREIRO PINHEIRO, OAB/PA Nº 37.207-A.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME.

RELATOR: DES.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentindo Estrito interposto contra decisão do
Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves/PA, que pronunciou o recorrente como incurso no art. 121, §2º, inciso IV do Código Penal. A defesa requer a absolvição sumária, por legítima defesa, ou, subsidiariamente, a desclassificação para homicídio culposo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão de pronúncia deve ser reformada para absolvição sumária do recorrente, em razão da alegada legítima defesa; (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para homicídio culposo, por ausência de animus necandi.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não cabendo aprofundada análise probatória, por prevalecer, nesta fase, o princípio do in dubio pro societate (CPP, art. 413).

4. A absolvição sumária somente se admite quando incontroversos os requisitos de exclusão de ilicitude ou culpabilidade (CPP, art. 415), o que não se verifica, diante da controvérsia quanto à moderação e necessidade dos meios empregados pelo acusado.

5. A alegada legítima defesa carece de demonstração inequívoca, não havendo prova clara de que o agente utilizou meios moderados para repelir agressão injusta (CP, art. 25).

6. A desclassificação para homicídio culposo exige certeza quanto à ausência de animus necandi, situação não evidenciada nos autos, devendo a apreciação ser reservada ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa (CF, art. 5º, XXXVIII, “d”).

7. O Conselho de Sentença possui competência exclusiva para examinar a intenção do agente e deliberar sobre eventual desclassificação da conduta, sob pena de usurpação de sua soberania constitucional.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CP, arts. 25 e 121, §§ 2º, IV, e 3º; CPP, arts. 413, 415 e 610.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Recurso em Sentido Estrito nº 0006709-82.2017.8.14.0004, Rel. Des. Vania Lúcia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 09.12.2020; TJPA, Recurso em Sentido Estrito nº 0801084-31.2022.8.14.0110, Rel. Des. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2ª Turma de Direito Penal, j. 12.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 23 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
JOSÉ LAURO FARIAS PANTOJA,
contra a decisão do MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121, § 2º, inciso IV do Código Penal
(ID 19626205).

Narra a denúncia, em resumo, que no dia 25/12/2015, por volta das 14:30h, no Varador do Icó, bairro Santa Cruz, na cidade de Breves, o nacional José Lauro Farias Pantoja, desferiu dois golpes de faca, contra a vítima Cleoson Pinheiro Marques, conhecido como Macaco branco, vindo este a óbito (ID 19626119).

Em razões recursais, a defesa pugna pela reforma da decisão de pronúncia, para absolver sumariamente o recorrente, por este ter agido amparado pela legítima defesa. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do delito (ID 19626208).

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público do 1º Grau opina pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 19626212).

Em juízo de retratação o juízo de 1º grau manteve a decisão de pronúncia (ID 19626214).

Na Superior Instância, o Procurador Hamilton Nogueira Salame, exarou parecer pelo conhecimento e, no mérito, o improvimento do recurso (ID 21084030).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Passo à análise das teses apresentadas pelo recorrente.

DA PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA – DESCLASSIFICAÇÃO

A defesa pleiteia a reforma da decisão de pronúncia buscando a absolvição sumária do recorrente, por este ter agido amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do crime de homicídio doloso para homicídio culposo, na forma do art. 121 §3º do Código Penal, uma vez que, o recorrente não agiu com
animus necandi
.

Contudo, entendo que os pedidos não merecem prosperar nesta fase processual.

É cediço, que o juiz de primeira instância, ao realizar a pronúncia do réu, deve apenas verificar a existência de indícios suficientes de autoria e da materialidade do crime, sem aprofundar-se na análise do conjunto probatório, sendo mero juízo de admissibilidade da acusação.

Destaca-se que a pronúncia constitui uma decisão interlocutória de natureza mista, não terminativa, marcando o encerramento da fase inicial do processo do Júri, conforme o disposto no art. 413 do Código de Processo Penal.

Isso ocorre porque, nesta fase preliminar, não pode haver qualquer influência sobre o julgamento dos jurados. Nesse momento, prevalece o princípio
in dubio pro societate
, que estabelece que, em caso de dúvida, o juiz deve encaminhar o réu ao Tribunal do Júri, onde, após o devido processo legal, com garantia do contraditório e da ampla defesa, será tomada a decisão final sobre a causa, seja pela absolvição ou condenação do acusado.

Nesse sentindo, a absolvição sumária, na fase de pronúncia, demanda a demonstração cabal e inequívoca de que o agente agiu respaldado por uma causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, conforme o disposto no art. 415 do Código de Processo Penal. Todavia, tal condição não se verifica no presente caso.

Tal entendimento encontra amparo na doutrina, conforme Renato Brasileiro de Lima leciona, que para o acusado seja absolvido sumariamente, é necessário um juízo de certeza. De fato, como se pode perceber pela própria redação dos incisos do art. 415 do CPP – provada a inexistência do fato, provado não ser o autor do fato ou partícipe, o fato não constituir infração penal, ou demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime – a absolvição sumária, por subtrair dos jurados a competência para a apreciação do crime doloso contra a vida, deve ser preservada apenas as situações em que não houver dúvida por parte do magistrado. (Lima, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal, 8ª ed., Salvador, 2020, pág. 1463).

A materialidade do delito encontra-se evidenciada conforme Exame de Necropsia (ID 19626121, pág. 07).

Quanto a autoria delitiva, se mostram presentes nas provas testemunhais colhidas em juízo em cotejo com o interrogatório do acusado, nas duas fases da persecução penal, demonstram a existências de indícios de autoria (ID 19626205). Confira-se (ID 92645898 e 92645909):

“A informante SANDRA LÚCIA PINHEIRO MARQUES, testemunha ocular dos fatos, declarou em Juízo que estava presente no momento dos fatos. Que o acusado estava atrás da vítima, pois a vítima supostamente teria furtado um cordão do filho do acusado. Que avisou a vítima de que o acusado estava atrás dele, com a vítima alegando que não tinha envolvimento no furto. Que no momento a vítima estava embriagada. Que o acusado foi até a casa da vítima acompanhado do filho, com este acusando a vítima. Que o acusado já estava armado com um terçado e uma faca. Que a vítima saiu da casa para alegar inocência, momento em que o acusado desferiu os golpes de terçado na vítima, mas acabou deixando cair o terçado. Que então passou a esfaquear a vítima. Que havia outras pessoas no local, mas que ninguém impediu o acusado. Que após ter esfaqueado, o acusado fugiu para a casa dele.

O informante SANDRO DE JESUS PINHEIRO DOS SANTOS declarou em Juízo que no dia dos fatos estava na frente da sua casa, quando o acusado chegou armado com um terçado e uma faca perguntando pelo seu primo (a vítima). Que a vítima estava na casa de sua mãe bebendo com Michel da Silva Cavalcante. Que mentiu para o acusado, mas que o acusado chamou pela vítima. Que correu para a casa de sua tia (mãe do acusado) para avisar que a vítima não saísse de casa. Que não viu o momento dos golpes. Que ao voltar para a rua, já encontrou a vítima caída no chão com um ferimento no rosto. Que socorreu a vítima.”

Pois bem, o conjunto probatório não permite afirmar, com segurança e absoluta certeza, que o recorrente tenha feito uso moderado dos meios necessários para repelir agressão injusta, requisito imprescindível à configuração da legítima defesa, de acordo art. 25 do Código Penal. A ausência de clareza quanto à proporcionalidade obsta, neste momento processual, o acolhimento da tese defensiva.

Visualiza-se, que o argumento da defesa tem como base a alegação de que a vítima Cleoson Pinheiro Marques, era uma pessoa perigosa e agressiva e que teria roubado o filho do acusado, o que justificaria a reação do recorrente. Alega-se que a luta corporal travada entre as duas partes resultou na morte da vítima, mas que a intenção do recorrente não foi de matar o ofendido, e sim de reaver o bem roubado.

Contudo, a alegação da defesa não se sustenta plenamente nos autos. A legítima defesa exige que o agente utilize os meios necessários e proporcionais para repelir uma agressão atual e iminente. No caso em análise, há controvérsia sobre os fatos, o que impede o reconhecimento de plano da excludente, uma vez que não restar se o recorrente utilizou ou não os meios de forma moderada e necessária para repelir agressão, conforme os testemunhos prestados em juízo.

Nessa linha, é o entendimento jurisprudencial vigente nesta E. Corte Estadual:

EMENTA RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART.121, § 2º, INC. IV, C/C ART. 29, AMBOS DO CPB. IMPRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES À CONDENAÇÃO. DESCABIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADOS NOS AUTOS. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA PRÓPRIA E DE TERCEIRO. IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. CABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. IMPOSSIBILIDADE. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. Convergindo os depoimentos das testemunhas que presenciaram a ação delituosa, no sentido de incriminar a recorrente da prática do crime pelo qual está sendo acusada, bem como presentes outros elementos que venham a corroborar a presença de indícios de autoria em direção à mesma, não há o que se falar em impronúncia, muito menos admitir que tenha agido em legítima defesa seja própria e/ou de terceiros.2. Ademais, por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, de modo que, existindo nos autos indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, não procede o pleito de impronúncia. (...) (TJPA – Recurso em Sentido Estrito – Nº 0006709-82.2017.8.14.0004 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 09/12/2020 )

Assim, na ausência de prova incontestável acerca da existência de ilicitude invocada pela defesa, diante do quadro de dúvidas, manifesto entendimento pela confirmação da sentença de pronúncia, corretamente proferida em primeiro grau, que encaminhou o julgamento do recorrente ao Tribunal do Júri Popular.

Quanto ao pleito desclassificatório da conduta para homicídio culposo, pela alegada ausência de animus necandi, alegando que o recorrente não teve a intenção de matar a vítima, mas agiu de forma imprudente ou negligente, sem o dolo necessário para a configuração do homicídio doloso. Entendo que a análise da tipificação penal exige exame aprofundado do mérito.

É de bom alvitre esclarecer, para que haja a desclassificação, somente é possível quando estiver nítida a ausência de animus necandi. Quando não resta solidamente comprovada a ausência de dolo de ceifar a vida da vítima, reserva-se ao crivo do Tribunal do Júri a análise a respeito da tese desclassificatória, pois eis que se trata do Juízo competente para decidir sobre a matéria, conforme o disposto no art. 5º, inciso XXXVIII, “d” da Constituição da República/88.

A ausência de intenção de matar (animus necandi) não pode ser presumida apenas com base na alegação de que o réu estava tentando reaver o objeto roubado. A qual não restou demonstrada de maneira clara e inequívoca, considerando as circunstâncias do fato, cabendo ao Tribunal do Júri, que é o Juízo Natural para crimes dessa natureza, resolver as dúvidas quanto à intenção.

Ademais, compete ao Conselho de Sentença, em decisão soberana, analisar as provas de maneira ampla, considerar a intenção do réu e decidir pela condenação ou reclassificação da conduta para um crime diverso, caso julgue apropriado. A antecipação dessa decisão por este órgão revisor configuraria uma supressão indevida da competência constitucional do Tribunal do Júri.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRETENSÃO DE IMPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA. IMPROVIMENTO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO POR AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. IMPROVIMENTO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. (...) II – Questão em discussão: O recurso objetiva: (i) a impronúncia, sob alegação de insuficiência de provas ou de ocorrência de legítima defesa; (ii) subsidiariamente, a desclassificação para crime de lesão corporal, sob alegação de ausência de animus necandi; (...) III – Razões de decidir: 1. Para fins de pronúncia, exige-se a presença de prova da materialidade, carreada aos autos com o laudo necroscópico, e de indícios suficientes de autoria, caracterizados pelos depoimentos testemunhais e confissão do acusado, inviabilizando a impronúncia por insuficiência de provas. (...) 3. A desclassificação para crime de lesão corporal seguida de morte somente é admissível quando patente a ausência de animus necandi, o que não se verifica, haja vista a confissão de que desferiu golpes fatais por raiva e sentimento de ameaça. (...) (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0801084-31.2022.8.14.0110 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 12/08/2025 )

Portanto, havendo prova de materialidade e indícios suficientes de autoria, não se verifica elementos que justifiquem a reforma da decisão de pronúncia nessa instância recursal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso

e, no mérito, nego provimento,
mantendo a decisão de pronúncia, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 24/09/2025